Tribunal: TJDFT
Processo: 0732595-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA. CONCILIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto para anular o negócio jurídico celebrado e condenar a parte ré a devolver à parte autora a quantia de R$ 2.820,75 (dois mil oitocentos e vinte reais e setenta e cinco centavos). Afirma a recorrente que os serviços foram prestados de forma adequada, porquanto o autor recebeu proposta de quitação do contrato em valor inferior ao prometido no momento da contratação. Aduz que o autor estava ciente das cláusulas contratuais, em especial quanto à possibilidade de ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo pela instituição credora. Alega que o contrato não previa o ajuizamento de ação revisional e que o requerente já era inadimplente no momento da celebração do contrato. Pleiteia a reforma da sentença proferida e o acolhimento do pedido contraposto.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52889833) e com preparo regular (ID 53003725). Requerida a gratuidade de justiça (ID 31301780 - Pág. 2). Foram apresentadas contrarrazões (ID 52889845).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, já que as partes se adéquam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

4. Conforme preceitua o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços.

5. No caso, os documentos apresentados pela recorrente são telas unilateralmente reproduzidas, insuficientes para demonstrar a efetiva concordância da instituição financeira em relação à proposta de quitação indicada (ID 52889833 - Pág. 13). Ademais, os documentos de ID 52889776 - Pág. 9 comprovam a orientação de ocultação do veículo, o que por si só induz a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e revela o objeto ilícito do contrato, já que a não localização do bem poderia forçar a celebração de um acordo mais favorável ao devedor.

6. Não demonstrada a prestação dos serviços de assessoria e verificada a ilicitude do objeto do contrato celebrado, resta configurado defeito no serviço, mostrando-se adequada a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.